Tribunal: TCU
Processo: 003.748/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Augusto Moreira Júnior contra o Acórdão 8.675/2019, alterado pelo Acórdão 7116/2020, ambos da 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Augusto Moreira Júnior contra o Acórdão 8.675/2019, alterado pelo Acórdão 7116/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão recorrido; 9.2. com fundamento nos arts. 1o; inciso I; 16, inciso II; e 18 da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação ao responsável; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Paraná; 9.4. arquivar os presentes autos.